Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-92.2026.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005606-92.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEVERSON SILVA DE PAULA - CPF: 947.534.071-87 (RECORRENTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1005606-92.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1005606-92.2026.8.11.0003

Recorrente:
Weverson Silva de Paula

Recorrido:
Banco Pan S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, formulados sob a alegação de que a instituição financeira, mesmo após a quitação integral do financiamento de motocicleta, não teria promovido a baixa do gravame junto ao DETRAN, impedindo a transferência do veículo. O recorrente requer a reforma da sentença para determinar a baixa definitiva do gravame e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deixou de promover a baixa do gravame após a quitação do contrato de financiamento; e (ii) estabelecer se a alegada omissão caracteriza falha na prestação de serviço apta a ensejar obrigação de fazer e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A instituição financeira comprova, por meio de registro do Sistema Nacional de Gravames (SNG), que a baixa do gravame foi regularmente informada, evidenciando o cumprimento de sua obrigação pós-contratual.

5.

A própria documentação oriunda da reclamação administrativa demonstra que o recorrente foi informado pelo DETRAN de que o gravame já havia sido baixado, permanecendo pendência relacionada apenas à apresentação de procuração para conclusão da transferência do veículo.

6.

O pedido formulado na ação restringe-se à baixa do gravame, de modo que eventual determinação para fornecimento de procuração configuraria julgamento “
extra petita”
.

7.

O recorrente não produz prova de que exista gravame ativo ou de que eventual impedimento à transferência decorra de conduta imputável à instituição financeira, deixando de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

8.

Demonstrada a inexistência de falha na prestação de serviço, não se configura ato ilícito nem se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação da comunicação da baixa do gravame ao Sistema Nacional de Gravames evidencia o cumprimento da obrigação da instituição financeira.

2.

Incumbe ao consumidor comprovar a existência de gravame ativo ou de impedimento à transferência do veículo imputável à instituição financeira, não bastando alegações desacompanhadas de prova.

3.

A inexistência de falha na prestação de serviço afasta o dever de fazer e a responsabilidade por danos morais.

4.

É vedado ao julgador conceder providência não abrangida pela causa de pedir e pelos pedidos formulados na petição inicial, sob pena de julgamento “
extra petita”
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Primeira Turma Recursal, Recurso Inominado n. 1000628-07.2024.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.02.2025, publ. 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1005606-92.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1005606-92.2026.8.11.0003

Recorrente:
Weverson Silva de Paula

Recorrido:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Weverson Silva de Paula.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis -MT
.

Sentença
(Id.
370950374
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
370950375
): requer
a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, para determinar a baixa efetiva de qualquer gravame ou restrição, bem como para que sejam fixados danos morais.

Contrarrazões
(Id.
370950379
): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1005606-92.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1005606-92.2026.8.11.0003

Recorrente:
Weverson Silva de Paula

Recorrido:
Banco Pan S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Weverson Silva de Paula contra a sentença proferida na presente ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Morais proposta pelo recorrente
em face de

Banco Pan S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos feitos pelo consumidor.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor sustenta, em síntese, que quitou integralmente o financiamento de sua motocicleta, porém a instituição financeira não promoveu a baixa do gravame junto ao DETRAN, apesar das reiteradas tentativas de solução administrativa, inclusive perante o PROCON.

Afirma que a omissão da requerida lhe causa prejuízos, por impedir a regular transferência do veículo e restringir o pleno exercício do direito de propriedade.

O banco recorrido, por sua vez, aduz que não há falha na prestação de serviço, tendo em vista que não praticou qualquer irregularidade, bem como aduz que realizou a notificação da quitação para o Sistema Nacional de Gravames.

Por fim, alega que inexiste apontamento de gravame ativo pelo Banco recorrido no veículo, isso porque cumpriu integralmente com seu ônus pós contratual.

Cumpre salientar, inicialmente, que a controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora se enquadra no conceito de consumidora previsto no artigo 2º do referido diploma legal e a instituição financeira recorrida figura como fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma, configurando, assim, típica relação de consumo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, o cerne da questão no presente caso, é verificar se a instituição financeira procedeu à baixa do gravame do veículo, após a quitação do contrato.

Conforme estabelece a Resolução nº 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN é de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no
prazo máximo de 10 (dez) dias
após o cumprimento das obrigações por parte do devedor.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que restou incontroverso que foi realizada a baixa do gravame, conforme documento apresentado em Id.
370950370
, onde consta expressamente:

“Informações de Gravame- via SNG- Sistema Nacional de Gravame.

Registro de Baixa de arrendamento Mercantil informado por PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A em 08/05/2009 às 08h25min para Weverson Silva de Paula”

.

.

Ademais, em que pese a parte recorrente sustentar que a sentença teria se baseado em documento unilateral da instituição financeira, além de alegar inexistência de efetiva baixa do gravame perante o Departamento Estadual de Trânsito, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Outrossim, merece destaque que, da reclamação administrativa apresentada pelo recorrente, Ids. 370950354,
370950350
, verifica-se que a própria parte reconhece que, ao comparecer ao DETRAN, foi informado de que o gravame já havia sido baixado, restando pendente apenas a apresentação de procuração para conclusão da transferência do veículo.

Assim, a própria reclamação administrativa contraria as pretensões deduzidas na presente ação, cujo pedido consiste justamente na baixa definitiva do gravame e na viabilização da transferência do veículo.

Dessa forma, os pedidos iniciais não merecem acolhimento, pois já se encontram satisfeitos. Eventual determinação para entrega de procuração configuraria decisão “
extra petita”
, uma vez que a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial restringem-se exclusivamente à baixa do gravame, não abrangendo a obrigação de fornecer procuração.

Com efeito, a parte autora não trouxe qualquer documento apto a demonstrar a existência de pendência atual sobre o veículo, tampouco prova de efetivo impedimento de transferência decorrente da manutenção do gravame. Igualmente, não comprovou que eventual óbice à regularização do bem seja imputável à instituição financeira recorrida, não sendo possível presumir falha na prestação de serviço com base em alegações genéricas ou desacompanhadas de lastro probatório mínimo.

No caso em apreço, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, diante da inexistência de comprovação de falha na prestação de serviço, não há que se falar em ato ilícito, nem mesmo em danos morais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticada pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, considerando que o Banco cumpriu seu dever de informação.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026